Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I. Ante os ofícios da COORPRE de ID: 42590667 e 42578455 e com fulcro no art. 924, II, do CPC, julgo extinta a execução em face de EDNA DE ARAÚJO e EDIZIA GONCALVES SANTANA. II. Diga o SINDIRETA se há algum crédito pendente de análise no presente feito. Nada requerido, aguarde-se o pagamento dos requisitórios de ID: 42794276, 42794203, 42794661, 42794660, 42794275 e 42794274. Brasília, 8 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador